Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE VENDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PORTABILIDADE. NATUREZA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI 4.886/1965. DESCONTO DE COMISSÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA “DEL CREDERE”. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Apresentados pela a apelada – microempreendedora individual – declaração de hipossuficiência e extrato de conta corrente em que restam evidenciados sucessivos descontos nas comissões que recebia da apelante, e a alegada hipossuficiência econômica. Gratuidade de justiça mantida.
3 – Firmado entre as partes contrato de prestação de serviços de promoção de vendas, por meio do qual a autora/apelada, em nome da ré/apelante, agenciava clientes para a realização de empréstimos consignados e portabilidade de empréstimos já existentes, deve ser reconhecido ao ajuste a natureza do contrato típico de representação comercial, sujeito aos ditames da Lei 4.886/1965.
4 – Nos termos do art. 43 da Lei 4.886/1965, é vedada previsão no contrato de representação comercial cláusula que permita ao proponente o desconto de comissões em desfavor do agente contratado (cláusula “del credere”).
5 – Recurso conhecido e não provido.